Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA DA VERACIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em desfavor da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à parte autora a quantia R$ 4.500,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise de eventual responsabilização civil da instituição financeira em relação à emissão de boleto fraudado.
5. Nas razões recursais, o banco requerido pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, aduz não ter havido falha na prestação de serviço por se tratar de fortuito externo. Ainda, afirma não haver nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e sua conduta. Requer seja julgada improcedente a demanda, afastando-se a condenação ao pagamento de danos materiais.
6. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
9. Narra a autora, ora recorrida, ter efetuado pagamento de boleto e, somente após verificar o comprovante da transação, verificou tratar-se de boleto bancário fraudado. Afirma ter solicitado ao banco requerido, no qual possui conta corrente, o bloqueio da compensação do pagamento, sem êxito.
10. A autora não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto não esclareceu em que circunstâncias obteve o boleto que alega ser fraudulento, o que impossibilita analisar eventual falha na prestação de serviços do banco, sobretudo por se tratar de 2a via de boleto (ID 55061985). De igual modo, não produziu qualquer prova de que a fraude tenha ocorrido por intermédio de preposto do banco ou de que tenha havido vazamento de dados em posse exclusiva do recorrente. Não informou se ela própria estabeleceu contato com a instituição financeira, por intermédio dos canais oficiais, ou se foi contatada por telefonemas e/ou mensagens de terceiros estranhos. Não juntou aos autos comprovantes de eventuais ligações telefônicas realizadas por meio do número oficial da instituição bancária, o que justificaria a aplicação da responsabilidade objetiva diante da fraude perpetrada por meio da falsa central de atendimento, e nem anexou qualquer diálogo realizado com os fraudadores. Ressalte-se que a autora/consumidora, mesmo sendo vulnerável, não se mostra hipossuficiente, possuindo condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações.
11. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, entretanto, não há comprovação de que o boleto foi emitido pela recorrente e tampouco que a recorrida acessou os canais oficiais a fim de solicitar a 2a via do documento.
12. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se consumou por culpa exclusiva da consumidora, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ que prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
13. Desse modo, não verificado nexo de causalidade entre o evento danoso e conduta do recorrente, a sentença merece reforma.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.